Tribunal: TJDFT
Processo: 0710180-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710180-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA PEREIRA COSTA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ MARIA PEREIRA COSTA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0705425-77.2019.8.07.0018, proposto em desfavor do Agravante pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER, entre outros temas, considerou prejudicada a análise dos Embargos de Declaração manejados pelo Executado, ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Considerando que a Associação dos Advogados da TERRACAP - ADTER apresentou um novo pedido de cumprimento de sentença, a análise dos Embargos de Declaração de ID 117165178 restou prejudicada. Cumprimento de Sentença. Altere-se o valor da causa para constar R$ 201.985,70 (duzentos e um mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos), conforme contido no ID 116354322. Intime-se a parte executada para o pagamento do débito acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) cada sobre o valor do débito, conforme determina o artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Havendo o pagamento dentro do prazo, fica a parte executada dispensada do pagamento dos honorários e da multa referida. Assim, caso confirmado o depósito, intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de presunção da satisfação integral do débito. Vindo a resposta ou transcorrido o prazo sem manifestação, façam os autos conclusos. Por outro lado, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação, nos termos artigo 525 do Código de Processo Civil. A impugnação deverá versar somente sobre as hipóteses elencadas nos artigo 525, § 1o, do mesmo diploma legal, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4o e 5o da referida norma. Vindo impugnação ou Transcorrido sem manifestação o prazo para impugnação, façam os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de março de 2022 17:46:21.” (Num. 117632512 do Feito originário – Grifei). Pede o provimento do recurso para o fim de reconhecer a ausência de prestação jurisdicional e, assim, determinar ao Juiz a quo a apreciação dos Embargos de Declaração manejados pelo Agravante no Feito originário. Concluso o recurso a esta Relatoria, promoveu-se a intimação para a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça, facultando-se ao Agravante, no mesmo prazo, que promovesse o recolhimento do preparo recursal. O preparo foi devidamente recolhido (Num. 34937339 e 34937340). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Conforme consulta ao andamento do Feito originário, o Juiz a quo exerceu o juízo de retratação e apreciou os Embargos de Declaração manejados pelo Executado, ora Agravante. Confira-se: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de impugnação de ID 122941075, deflagrada por JOSE MARIA PEREIRA DA COSTA, em face do cumprimento de sentença, proposto pela Associação dos Advogados da TERRACAP - ADTER, no importe de R$ 201.985,70 (duzentos e um mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos). Para tanto, aponta a inexistência de novo cumprimento de sentença e ausência de prestação jurisdicional sobre as alegações levantadas nos Embargos de Declaração e dentre outras questões. Intimado, o requerente rechaça os argumentos da impugnação. Compulsando os autos, observa-se que a petição de ID 11635432 consiste na mera antecipação do atendimento à determinação contida na decisão de ID 115811699 de juntar planilha atualizada do débito, com os acréscimos previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, não se tratando de novo cumprimento de sentença. Assim, afasto a decisão de ID 117632512 [decisão agravada] e passo a analisar os Embargos de Declaração de ID 117165178. JOSE MARIA PEREIRA DA COSTA opõe Embargos de Declaração (ID 117165178), sob a alegação de que a decisão de ID 115811699 padece de contradição quanto ao fato de que no cumprimento de sentença no 0700545-42.2019.8.08.0018 foi reconhecido o excesso sobre o valor principal do débito, pois os cálculos da Contadoria Judicial atestaram excesso de R$ 51.594,33 (cinquenta e um mil, quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos) quando o cumprimento de sentença refletia a quantia de R$ 1.287.369,55 (um milhão e duzentos e oitenta e sete mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos); de obscuridade por não ter limitado o montante da execução à data da distribuição (19/12/2018) e por ter condenado em honorários sucumbenciais o requerido pela rejeição da impugnação. Do exame dos autos no 0700545-42.2019.8.08.0018, observa-se que a Contadoria Judicial elaborou cálculo, apontando o montante de R$ 51.594,33 (cinquenta e um mil, quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos) como excesso em 19/12/2018, todavia tal conta não foi sequer homologada pelo Juízo. No decorrer do trâmite do processo no 0700545-42.2019.8.08.0018, decisões foram sendo prolatadas, ocasionando a alteração do valor da condenação até que em 05.11.2020 se chegou ao importe de R$ 2.038.539,99 (dois milhões, trinta e oito mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos). O título judicial que embasa o presente cumprimento de sentença estabeleceu que os 10% da verba de honorários sucumbenciais incide sobre o valor da condenação, após a atualização, consoante r. sentença. Considerando que o valor dos honorários sucumbenciais 10% incide sobre montante da condenação atualizado e sendo que o valor da condenação em 05.11.2020 já era no importe de R$ 2.038.539,99 (dois milhões, trinta e oito mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos), conclui-se que a quantia cobrada pelo requerente na quantia de R$ 165.127,19 (cento e sessenta e cinco mil, cento e vinte e sete reais e dezenove centavos) está abaixo do montante realmente devido. Por isso, inexiste qualquer contradição na decisão embargada. Quanto à limitação à data da distribuição da atualização dos cálculos, não consta da decisão embargada quaisquer dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de que a parte pretende o reexame do julgado. Sobre a condenação dos honorários em caso de rejeição de impugnação, a Súmula no 519, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que ‘na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios’. Com efeito, o afastamento da condenação de honorários sucumbenciais em face da rejeição da impugnação é medida que se impõe. Por todo o exposto, ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração (ID 117165178) apenas para afastar a condenação do requerido em honorários sucumbenciais em face da rejeição da impugnação ocorrida na decisão de ID 115811699. Preclusa esta decisão, intime-se, no prazo de 05 (cinco) dias, a Associação dos Advogados da TERRACAP – ADTER para juntar aos autos planilha atualizada do débito, acrescido dos encargos previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2022 14:49:36.” (Num. 123344027 do Feito originário - Grifei). Constata-se, portanto, que a decisão agravada não mais subsiste. Assim, o recurso não merece conhecimento, uma vez que manejado contra ato judicial sobreposto por decisão posterior, o que resulta na inadmissibilidade do recurso em questão. O Agravo de Instrumento ora em exame está, pois, prejudicado, por isso não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 04 de maio de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator